Tribunal: TJDFT
Processo: 0718698-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718698-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL RECORRIDO: MARILOURDES BRASILIANO CAMPOS CALADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DANO MORAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. INITIO LITIS. TEORIA DA ASSERÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUFICIÊNCIA. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. IRREGULARIDADE DA FILIAÇÃO INCONTROVERSA. PARTIDO POLÍTICO. ESTATUTO. DIRETÓRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA COMPETÊNCIA FILIAÇÃO. COMPETÊNCIA ÓRGÃO MUNICIPAL/ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.096/95. ADC31 STF. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. NULIDADE DO ATO DE FILIAÇÃO. RECONHECIMENTO. CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade ad causam initio litis deve ser analisada pelos fatos narrados na inicial - teoria da asserção. A apuração quanto à responsabilização pelo ato de inscrição partidária insere-se no mérito da causa. 2. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. 3. Segundo o Princípio da Actio Nata consagrado no Art. 189 do Código Civil, o termo inicial para a contagem de prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da violação do direito pela parte lesada, o que, no caso, se deu em junho de 2020, conforme Certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral. 4. Não obstante seja incontroversa a irregularidade da filiação da parte, porquanto realizada sem a sua anuência, certo é que o ato ilícito não pode ser atribuído ao Diretório Nacional do partido político à míngua de competência estatutária para realizar filiações partidária. O Estatuto do partido prevê que a filiação partidária é feita por seus órgãos municipais ou, na ausência deles, pelo órgão estadual. 5. O Diretório Nacional não foi o responsável pela filiação da parte, porquanto desprovido de poderes para fazê-lo seja por meio de pedido, ou não, daquela, o que obsta a sua responsabilização por dano moral. 6. Não há responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos partidários conforme prevê o Art. 15-A da Lei n. 9.096/95: A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. 7. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC 31, declarou a constitucionalidade do Art. 15-A da Lei no 9.096/95. 8. Não sendo o caso de responsabilidade solidária, não há como atribuir ao Diretório Nacional do partido, mesmo no caso de impossibilidade de identificação de qual diretório teria feito a filiação indevida da parte, a responsabilidade pelo ato lesivo. 9. Embora se reconheça que o Diretório Nacional não pode ser responsabilizado por dano moral causado à parte em razão da ilicitude de sua filiação partidária, deve ser mantida a r. Sentença na parte em que declara a nulidade do ato de filiação - uma vez que reconhecido pelo partido a irregularidade da filiação - e sua condenação na obrigação de fazer consubstanciada no cancelamento do registro, porquanto autorizado por seu Estatuto a regularização do controle das filiações partidárias (Art. 61, inciso VIII). 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 15-A e 21, ambos da Lei 9.096/1995 e 85, caput, e §8o, do Código de Processo Civil. Para tanto, assevera inexistir fundamento hábil que justifique a obrigação a ele imposta, referente ao cancelamento da filiação da contraparte. Sustenta, ainda, equívoco na fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista que a sucumbência, no caso, foi parcial. Afirma que o acórdão recorrido, no que diz respeito aos honorários, não observou o quanto fixado no Tema 1.076 do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 15-A e 21, ambos da Lei 9.096/1995 e 85, caput, e §8o, do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à condenação do recorrente na obrigação de fazer referente ao cancelamento da inscrição da recorrida, e quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no AREsp 2.245281, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023. E, ainda: “esta Corte possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Quanto à alusão feita ao Tema 1.076 da Corte Superior, registre-se que a hipótese dos autos não se coaduna com a daquele paradigma, não havendo que se falar em aplicação do precedente indicado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012